Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. CUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERADO. INCOMPATIBILIDADE LEGAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACTIO NATA. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. TEMA 1.009/STJ. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTE contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando-a à devolução de valores percebidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, no período de novembro/2001 a fevereiro/2013.
2. Constatada a percepção da gratificação em concomitância com outro vínculo remunerado público, mantido a partir de dezembro/2006, após opção expressa pelo regime de dedicação exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal ou prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento; (ii) estabelecer se houve boa-fé da servidora no recebimento da TIDEM; e (iii) verificar a possibilidade de restituição integral dos valores recebidos, diante da alegação de enriquecimento sem causa da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto n.o 20.910/1932, observado o termo inicial na ciência inequívoca do dano, conforme a teoria da actio nata, e a suspensão do prazo durante a apuração administrativa, nos termos do art. 4o do mesmo diploma, em consonância com os Temas 897 e 899 do STF.
5. O procedimento administrativo demonstrou tramitação regular, sem paralisação injustificada, desde a instauração até a constituição do crédito e o ajuizamento da ação, afastando a ocorrência de prescrição ou prescrição intercorrente.
6. A TIDEM constitui gratificação condicionada ao regime de dedicação exclusiva, com carga mínima de 40 horas semanais e vedação ao exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada, exigindo opção expressa do servidor, nos termos da legislação distrital aplicável.
7. Comprovada a existência de vínculo remunerado concomitante incompatível com o regime de dedicação exclusiva, resta descaracterizado o fato gerador da gratificação.
8. A assinatura do termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva, aliada à omissão quanto ao exercício de outro vínculo remunerado, evidencia a má-fé da servidora, afastando a alegação de boa-fé objetiva.
9. A jurisprudência distingue os casos de erro administrativo daqueles em que há incompatibilidade objetiva para o recebimento da vantagem, hipótese em que prevalece o dever de restituição, conforme o Tema 1.009 do STJ.
10. A restituição limita-se à gratificação indevidamente percebida, não alcançando o vencimento pelo trabalho efetivamente prestado, inexistindo enriquecimento sem causa da Administração.
11. Mantêm-se os critérios de atualização e juros fixados na sentença, em conformidade com a EC n.o 113/2021 e a orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
1. “Não ocorre prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário quando o prazo quinquenal permanece suspenso durante a regular apuração administrativa do débito.”
2. “É devida a restituição da gratificação TIDEM percebida por servidor que, mesmo optando pelo regime de dedicação exclusiva, mantém vínculo remunerado incompatível, configurada a má-fé.”
3. “A devolução da TIDEM indevidamente paga não caracteriza enriquecimento sem causa da Administração, por incidir apenas sobre a vantagem incompatível com a lei.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
--- Dispositivos relevantes citados:
Decreto n.o 20.910/1932, arts. 1o e 4o
Lei Distrital n.o 3.318/2004, art. 19, § 4o
Lei Distrital n.o 4.075/2007, art. 21, VII e § 6o, I e II
CPC, art. 85, § 11
EC n.o 113/2021, art. 3o
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 897 e 899
STJ, Tema 1.009 (REsp 1.769.306/AL)
STJ, REsp 1.492.221/PR
TJDFT, Acórdão 1959792, 6a Turma Cível, DJE 13/02/2025
TJDFT, Acórdão 1918688, 6a Turma Cível, DJE 19/09/2024